Tribunal: TJES
Processo: 5020458-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020458-80.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIRO TEOFILO BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA A FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DA CAUTELAR PECUNIÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISPENSA DO PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão de Juízo Plantonista que, ao homologar a prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O paciente permaneceu custodiado por cinco dias após a decisão em virtude da impossibilidade financeira de arcar com o valor estipulado, buscando o recurso a dispensa da medida pecuniária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a manutenção da custódia cautelar amparada exclusivamente no não pagamento de fiança caracteriza constrangimento ilegal; (II) definir se a hipossuficiência econômica do paciente autoriza a dispensa da garantia pecuniária nos termos da legislação processual penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da prisão de indivíduo a quem foi concedida liberdade provisória, baseada unicamente na ausência de pagamento da fiança, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

4.
O decurso de prazo de cinco dias sem o recolhimento do valor arbitrado evidencia a carência financeira e a impossibilidade do paciente em adimplir a obrigação.

5.
A legislação processual penal brasileira veda a utilização da fiança como obstáculo perene à soltura de réus hipossuficientes, privilegiando o princípio da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

6.
O paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, o que reforça a adequação da liberdade vinculada apenas a medidas cautelares não pecuniárias.

7.
A Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Tribunal de Justiça orienta a aplicação da dispensa em casos de comprovada dificuldade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Ordem concedida, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

1. A impossibilidade de pagamento da fiança não pode constituir motivo único para a manutenção da prisão cautelar.

2. Demonstrada a hipossuficiência econômica do réu, impõe-se a dispensa da fiança com base no art. 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, e 311, § 2º, III; Código de Processo Penal, art. 325, § 1º, I; Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020458-80.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JAIRO TEOFILO BORGES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JAIRO TEOFILO BORGES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de
Aracruz
/ES -
5 ª Região
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulando foi preso em flagrante dia
30
/
09
/2025 em razão de suposta violação ao artigo 1
80
,
caput, e artigo 311, § 2º, III, ambos do Código Penal
. Em sede de homologação da prisão em flagrante datada em
01
/
10
/2025, fora concedida a liberdade provisória ao coacto, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$
2.000
,00 (
dois
mil reais).

Alega também a ausência de análise dos pedidos de revogação da medida constritiva e o relaxamento por excesso de prazo.

Atenta, ainda para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme decidido na audiência de custódia de id n°
84513359 (dos autos originários)
:

“
[...
] Contudo, considerando a inexistência de outros registros criminais e a permanência no cárcere por cerca de 70 (setenta) dias – sendo 05 (cinco) dias após o arbitramento da fiança sem o respectivo conhecimento, o que indica dificuldade financeira -, entendo pertinente a redução do valor estipulado.

Ante o exposto,
MANTENHO a revogação da prisão preventiva, condicionada, todavia, ao pagamento da fiança, que reduzo para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ratifico as demais medidas cautelares: a) comparecimento a todos os atos processuais; b) manutenção de endereço atualizado; c) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 (dez) dias sem autorização judicial; d) comparecimento em Juízo para citação pessoal, se solto ante do ato
.”

Passaram-se 0
5
dias desde o ato, e o paciente permanece
u
recluso unicamente por não conseguir arcar com o valor de R$
2.000,00
(
dois
mil reais) estipulado pelo Douto Magistrado.

Tal situação,
por si só
, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça, o que torna imperiosa a aplicação do § 1º, inciso I, do artigo 325 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 17537322.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)